Tribunal: TJDFT
Processo: 0748651-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO PENDENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO. INFLUÊNCIA. VALOR CONTROVERTIDO. EXPEDIÇÃO. REQUISITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de cancelamento ou de suspensão do pagamento da requisição de pequeno valor até a solução da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em é saber se a alegação de ilegitimidade ativa torna os valores controvertidos ou não.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial.
4. A matéria pendente de discussão no Agravo de Instrumento no 0743638-02.2025.8.07.0000 possui influência no valor executado porquanto o seu provimento importa em reconhecimento da inexistência de dívida. Inexiste valor incontroverso nos autos neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A existência de matéria pendente de discussão com influência direta na existência do débito impede o reconhecimento de parcela incontroversa para fins de cumprimento nos termos do 535, § 4o, do Código de Processo Civil”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 28/STF.